Tribunal: TJPA
Processo: 0808702-37.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0808702-37.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: CLEITO SILVA DE ASSIS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/DEZEMBRO/2020.

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808702-37.2020.814.0000.

COMARCA: ALTAMIRA / PA.

AGRAVANTE:
CLEITO SILVA ASSIS.

ADVOGADO:
JOSÉ RAIMUNDO COSTA DA SILVA - OAB/PA nº 7.779.

ADVOGADO:
MARIANA COSTA DA SILVA - OAB/PA nº 22.634.

AGRAVADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DO CONSUMIDOR. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA PARCELA E SUSPENSÃO POR 120 DIAS DAS COBRANÇAS RELATIVAS AO CONTRATO. PANDEMIA MUNDIAL. AFETAÇÃO MACRO DA ECONOMIA NACIONAL. A PANDEMIA DO COVID-19 NÃO PODE SER CONSIDERADA, ABSTRATAMENTE, COMO CAUSA PARA AUTORIZAR A REVISÃO DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELO CONSUMIDOR, DE SUA ONEROSIDADE EXCESSIVA SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de agravo interno e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 3439540 - Pág. 01/06 (autos do agravo de instrumento nº 0807917-75.2020.8.14.0000),
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808702-37.2020.814.0000.

COMARCA: ALTAMIRA / PA.

AGRAVANTE:
CLEITO SILVA ASSIS.

ADVOGADO:
JOSÉ RAIMUNDO COSTA DA SILVA - OAB/PA nº 7.779.

ADVOGADO:
MARIANA COSTA DA SILVA - OAB/PA nº 22.634.

AGRAVADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
CLEITO SILVA ASSIS
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato nº
0801594-39.2020.8.14.0005
, movida em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
BANCO SANTANDER BRASIL S/A,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator às fls. ID
3439540 - Pág. 01/06 (autos do agravo de instrumento nº 0807917-75.2020.8.14.0000)
, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Em suas
razões

(fls. ID 3558874 - Pág. 01/08)
, o Recorrente requer a suspensão dos pagamentos e cobranças relativos ao contrato de financiamento de veículo por um período de 120 (cento e vinte) dias, uma vez que a pandemia do COVID-19 teria atingido drasticamente o meio de seu sustento e de sua família, razão pela qual deve ser aplicado ao caso a teoria da imprevisão e, por conseguinte, também ser deferida mencionada suspensão temporária.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 09 de novembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DO CONSUMIDOR. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA PARCELA E SUSPENSÃO POR 120 DIAS DAS COBRANÇAS RELATIVAS AO CONTRATO. PANDEMIA MUNDIAL. AFETAÇÃO MACRO DA ECONOMIA NACIONAL. A PANDEMIA DO COVID-19 NÃO PODE SER CONSIDERADA, ABSTRATAMENTE, COMO CAUSA PARA AUTORIZAR A REVISÃO DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELO CONSUMIDOR, DE SUA ONEROSIDADE EXCESSIVA SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
agravo interno
.

Sem delongas, verifico que o Recorrente sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos argumentos trazidos quando da interposição do agravo de instrumento nº
0807917-75.2020.8.14.0000,
eis que alega, novamente, que a situação calamitosa ocasionada pela pandemia do COVID-19 teria lhe afetado de maneira tão intensa que lhe impediu de continuar adimplindo com suas obrigações contratuais para com o Agravado, razão pela qual requer a suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas pelo prazo de 120 dias, bem como que lhe seja facultado o depósito judicial de valores inferiores ao contratualmente acordado.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“Por sua vez, no tocante ao pedido de suspensão das cobranças e pagamentos relativos ao contrato que o Recorrente almeja revisionar, verifico que o Agravante fundamenta seu pleito no fato de que teria sido atingido economicamente em decorrência da Pandemia de COVID-19, fato este que implicou drasticamente e negativamente em seu faturamento mensal, impossibilitando-o de arcar com as parcelas do financiamento sem prejudicar o sustento próprio e de sua família.

Aduziu, ainda, que
o veículo financiado seria o único meio para a obtenção de renda,
posto que trabalha realizando fretes, transportes intermunicipais e outros
, pelo que a situação calamitosa enfrentada nacionalmente e mundialmente acabou impedindo-o de realizar suas atividades laborais, ante as medidas de distanciamento / isolamento adotadas pelas autoridades, tal como o Decreto Municipal nº 1.208/2020 - Altamira/PA. Que ante a ocorrência deste caso fortuito e/ou força maior, deve ser aplicada a teoria da imprevisão e, por sua vez, ser deferida a suspensão almejada.

Com efeito, saliento ser fato notório que a Pandemia do COVID-19 afetou inúmeros setores da economia, bem como refletiu negativamente no Produto Interno Bruno Nacional, sendo despiciendo, por ora, tecer maiores comentários a respeito. Contudo, a situação econômica calamitosa decorrente da referida pandemia não pode ser utilizada abstratamente para fins de deferir o pleito de suspensão formulado pelo Agravante.

Para fins de concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015, deve ser demonstrado pela parte requerente elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado.
In casu,
repiso que a simples alegação da ocorrência da Pandemia do COVID-19 não permite inferir que o Agravante foi atingido por uma superveniente onerosidade excessiva.

Ainda que seja fato notório a incidência negativa da pandemia em vários setores da economia, também não se pode ignorar a constatação de que houve alguns setores que, em decorrência das novas necessidades e medidas de precaução, obtiveram incremento considerável em sua demanda de produtos e prestação de serviços.

Com efeito, cabia ao Recorrente demonstrar que a específica atividade que desenvolve foi atingida de forma drástica e insuportável pela pandemia do COVID-19, ônus este do qual o consumidor não se desincumbiu. Outrossim, o Agravante não trouxe nenhum documento que comprovasse a queda de seus rendimentos, sendo suas alegações desprovidas de qualquer elemento / indício de prova.

Por conseguinte, nos termos do Decreto Estadual nº 729, de 5 de maio de 2020, cujo se anexo foi juntado pelo Agravante às fls. ID 18158486 - Pág. 8 (autos da origem), verifica-se que no item nº 22 e 23 estão previstos como atividade essencial "transporte e entrega de cargas em geral" e "serviços de transporte, armazenamento, entrega e logística de cargas em geral", pelo que se constata que a atividade desempenhada pelo Recorrente não foi paralisada pela Autoridade Estadual, estando tal ato também em consonância com o que previu o Decreto Municipal nº 1.208/2020 - Altamira/PA.

Por fim, constato que a Lei nº 14.010/2020, a qual dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), preconiza em seu art. 1º, parágrafo único, que para os fins desta lei considera-se o dia 20/03/2020 como termo inicial dos eventos derivados da pandemia do Covid-19, bem como de que a Organização Mundial da Saúde – OMS declarou, em 11/03/2020, o estado de pandemia. Isto posto, considerando que o agravamento da situação gerada pela Covid-19 ocorreu ainda no mês de março/2020, bem como de que a ação revisional somente foi proposta em
06/07/2020
, ou seja, em data cujas autoridades municipais e estaduais, de um modo geral, vêm gradativamente permitindo a flexibilização do distanciamento social / isolamento e, por sua vez, do funcionamento de atividades que estavam proibidas de funcionarem (o que não foi o caso do Recorrente),
resta patente a conclusão da inexistência do
periculum in mora,
requisito este que, ao lado da verossimilhança das alegações (também ausente), é necessário para fins de concessão da tutela de urgência.

Sobre o assunto, confira-se os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA PROVISÓRIA.

- Agravante que visa à concessão da tutela provisória, para determinar a
suspensão da exigibilidade do débito descrito na exordial, diante da crise econômica causada pela pandemia do COVID-19
. Alegação de prática contratual ilegal e abusiva.
Juízo de verossimilhança não configurado
.
Situação que não encontra respaldo no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em favor da autora
.
O estado de pandemia não pode, por si só, servir de apoio para revisão dos negócios firmados
. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP - AI 2104892-28.2020.826.0000 - Relator Des. AFONSO BRÁZ, julgado em 24/06/2020)

“Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Examinando os documentos que instruem o recurso de agravo interposto, verifica-se que os tais requisitos legais não se mostram evidentes.

Embora não se desconheça a gravidade da situação enfrentada por toda a sociedade neste momento de calamidade pública,
não há nos autos o preenchimento pelo agravante dos requisitos legais para o deferimento da antecipação de tutela postulada.

Apesar da alegação de que suas atividades foram afetadas pela pandemia do novo Coronavírus,
não foi demonstrado que a pandemia causada pela COVID-19 tenha causado onerosidade excessiva que impossibilite o agravante de adimplir integralmente com a obrigação assumida, tornando-se excessivamente oneroso o contrato.

Ora, o agravante não trouxe qualquer documento que demonstre, de plano, a alegada alteração drástica da sua capacidade financeira
.

Embora existam nos autos muitos documentos referentes ao contexto geral sobre a pandemia do COVID-19, tais como, boletim epidemiológico, portarias, relatórios e reportagens sobre a doença
,
inexiste comprovação de que a saúde financeira do agravante, bem como a capacidade de adimplir o contrato de financiamento de veículo firmado estejam comprometidas
...

Portanto, não resta evidenciada a probabilidade do direito alegado
, pois se discute a correção de decisão denegatória de pedido de tutela antecipada, que visa à suspensão de exigibilidade de pagamento de parcelas de contrato de financiamento de veículo assumido voluntariamente pelo agravante. Como já esclarecido, ainda que se possa cogitar de um eventual endividamento excessivo, não se verifica, na espécie, qualquer ilegalidade a justificar a atuação excepcional desta Corte.”
(
grifei
)

(TJDFT - AI 0709875-83.2020.814.0000, Relator Des. HUMBERTO ULHÔA, publicado no DJe em 07/05/2020)”

Por fim, merecem destaque duas alegações feitas pelo Recorrente nos autos do agravo interno. A primeira consta às fls. ID 3558874 - Pág. 6, e se refere a uma afirmação do Agravante de que este realizaria,
tão somente
, o transporte intermunicipal de
pessoas,
sendo que este serviço, inequivocamente, restou prejudicado pela pandemia. Sobre o assunto, contradizendo o alegado, destaco o próprio Agravante sustentou, em mais de uma oportunidade (fls. ID

3435273 - Pág. 10 e 12 e ID 3435279 - Pág. 4 – autos do agravo de instrumento nº 0807917-75.2020.8.14.0000), que realiza o serviço de
frete
,
atividade esta que no linguajar comercial, inequivocamente, significa
transporte de mercadorias
(
https://www.dicio.com.br/frete/
), não tendo esta atividade sido paralisada pela autoridade municipal competente.

Por sua vez, a segunda alegação, também constante às fls. ID 3558874 - Pág. 6, é a de que desde o final de julho/2020, por meio do Decreto nº 1.398 de 21/07/2020, houve a supressão do artigo 6º, do Decreto nº 1.313/2020, o qual suspendia o transporte coletivo intermunicipal de passageiros no município de Altamira. Isto posto, considerando que o
periculum in mora
é um dos requisitos necessários para fins da concessão da tutela recursal pretendida pelo Recorrente, destaco que, pelas próprias razões do Agravante, o referido requisito é ausente no caso em tela pois, há pouco mais de 3 (três) meses, não existe o impeditivo laboral sustentado pelo Agravante.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 3439540 - Pág. 01/06 (autos do agravo de instrumento nº 0807917-75.2020.8.14.0000).

É como voto.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/12/2020